Tribunal: TCU
Processo: 010.888/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3446/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento no art. 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar prejudicado, por perda de objeto, o atos de concessão de pensão civil a Marilene Loureiro. 1.Processo TC- Processo 010.888/2020-9 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Classe de Assunto: V. 1.2. Interessada: Marilene Loureiro (CPF XXX.254.470-XX). 1.3. Unidade: Fundação Nacional do Índio. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.